Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-49.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701692-49.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CRISTINA ABADIA PEREIRA DA SILVA FREITAS, J. M. P. D. F., M. E. P. D. F., ESPÓLIO DE WASHINGTON WESLEY DE PAULA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA ABADIA PEREIRA DA SILVA FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença (ID 41390576) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do arrolamento comum ajuizado por Cristina Abadia Pereira da Silva Freitas, J. M. P. D. F. e M. E. P. D. F., homologou o plano de partilha dos bens deixados por Washington Wesley de Paula Freitas. Após a interposição do recurso, o recorrente pleiteou a sua desistência (ID 44790157), em razão da concessão de isenção do ITCMD aos herdeiros, da inexistência de outros débitos em nome do espólio e da tese superveniente fixada pelo c. STJ junto ao Tema 1.074[1]. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[2], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[3], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 20 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Tema n. 1.074 do STJ: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;